Tribunal: TJPA
Processo: 0024120-82.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024120-82.2015.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL ALFAIA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA.

1. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

2. Não obstante, entre o recebimento da denúncia em 25/08/2015 e a prolação da sentença condenatória em 11/09/2019, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa para, nos termos do art. 61 do CPP, declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.

4.
In casu
, descabe cogitar da redução da reprimenda abaixo do mínimo legal como decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Isso porque tal pretensão é incompatível com o método trifásico do cálculo dosimétrico (CP, art. 68), que proscreve a criação de penas indeterminadas, limita a discricionariedade judicial e serve como garantidor dos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica. Inteligência da Súmula 231 do STJ e do precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

5. Contudo, a readequação da dosimetria se apresenta necessária à vista da prescrição referente ao crime de corrupção de menor, com o consequente afastamento da regra do art. 70, 1ª parte, do Código Penal, ficando a pena final, concreta e definitiva fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda e demais termos da sentença condenatória.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Alfaia das Neves apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 3 meses e 5 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA (ID 16590035).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na data do crime, ressaltando a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 16590039).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16590043), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19874702).

É o relatório.

VOTO

I. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Da perspectiva processual, o recurso está parcialmente prejudicado. Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menor, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo sido aplicada, em razão do concurso formal, a pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, majorada em 1/6, totalizando a pena definitiva de 6 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nada obstante, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que não deve ser considerado o acréscimo decorrente do concurso formal para contagem da prescrição.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Desta feita, entre o recebimento da denúncia em 25/08/2015 (ID 16590022, pág. 5) e a prolação da sentença condenatória em 11/09/2019 (ID 16590035), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

II. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes em favor do acusado, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, sustentando a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, por malferimento ao princípio da individualização da pena e ao art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, a readequação da dosimetria se apresenta necessária à vista da prescrição referente ao crime de corrupção de menor, com o consequente afastamento da regra do art. 70, 1ª parte, do Código Penal, ficando a pena final, concreta e definitiva fixada em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de reprimenda e demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, com redimensionamento da pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024